Tribunal: TJDFT
Processo: 0739888-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739888-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: KASSER JOSE VILELA, URANIA JOSE VILELA WAHRENDORFF, MEIRY JOSE VILELA, EVANY JOSE VILELA VIEIRA, KETTY JANNE JOSE VILELA, MARTA VILELA DE ARAUJO PEREIRA, MARCIA JOSE VILELA DE ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRY JOSE VILELA EMBARGADO: AIRES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Kasser José Vilela e Outros contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 57668078). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO